Tribunal: TJDFT
Processo: 0748549-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LIMITES OBJETIVOS. EMENDA À INICIAL. EXIGÊNCIA INEXISTENTE. EXCLUSÃO DE PEDIDO. NOVA PETIÇÃO. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. De acordo com o disposto no art. 515, II, do Código de Processo Civil, a decisão homologatória de autocomposição judicial constitui título executivo judicial, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com as regras atinentes ao Cumprimento de Sentença, previstas no mesmo diploma processual.
2. O trânsito em julgado da Sentença homologatória do acordo faz surgir os efeitos da coisa julgada material e formal, fixando-se, assim, os limites objetivos do título executivo, os quais restringem-se ao que foi acordado entre as partes.
3. Na hipótese, o acordo firmado entre as partes, homologado judicialmente, condiciona a instauração do Cumprimento de Sentença à prévia comunicação da parte autora e/ou das autoridades constituídas a respeito do seu descumprimento, o que restou devidamente comprovado nos autos de origem por meio da comunicação à autoridade policial. 3.1. A ausência de indicação específica no acordo homologado, acerca de qual autoridade deveria ser comunicado o seu descumprimento, impede que, na fase de Cumprimento de Sentença, o juízo formule exigência sequer pactuada, sob pena de ofensa à coisa julgada formada.
4. Anuindo os agravantes com a determinação de exclusão de pedido indevido, formulado na inicial do Cumprimento de Sentença, revela-se imprescindível a apresentação de nova petição integral, a fim de facilitar a correta compreensão dos fatos narrados e sua correlação com os pedidos efetuados.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.